Tribunal: TJPA
Processo: 0001423-32.2015.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10228 - Transferência
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001423-32.2015.8.14.0057

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO PARA

APELADO: FRANCISCA MARIA CAVALCANTE DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO CONTEÚDO PROBATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. ACÓRDÃO RECORRIDO. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ARTIGO 1.026, §2° DO CPC.
REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1 – No
novo Código de Processo Civil
, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciada quaisquer das hipóteses elencadas no artigo
1.022
do
CPC/2015
, inviável o acolhimento dos embargos de declaração.

2 – Constata-se que
a matéria foi devidamente apreciada no acórdão embargado conforme a livre convicção do órgão julgador, inexistindo qualquer omissão na decisão, além disso, como é cediço não se admite a reapreciação de matéria já decidida, inclusive para finalidade de prequestionamento,
quando não se encontrem presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC/15.

3 –
Não evidenciada quaisquer das hipóteses elencadas no artigo
1.022
do
CPC
, inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que
não cabe nesta via recursal a rediscussão de matéria já decida, inclusive para a finalidade de prequestionamento.

4 – Recurso manifestamente infundado e protelatório, sendo cabível a aplicação de multa ao embargante em favor do embargado, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC/2015, arbitrada em 1% (um por cento) do valor da causa atualizado.

5 –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
.
À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em
Apelação Cível
0001423-32.2015.8.14.0057
da Comarca de Santa Maria do Pará.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, PORÉM

NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto da Desa. Relatora.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ

em face do
ACÓRDÃO
proferido
, proferido nos autos de
Apelação Cível

(processo n° 0001423-32.2015.8.14.0057),
interposta pelo Município Embargante, que foi desprovido para manter a sentença de primeiro grau, no sentido de julgar parcial procedente o pedido de anulação do ato administrativo de remoção de oficio de servidora.

Em suas
razões recursais
o embargante alega que o Julgado fora
omisso
em relação a análise probatória, tendo em vista que proferira decisão sem a verificação minuciosa dos elementos probatórios.

Sustenta, ainda, que a
omissão
se deu também quanto ao arbitramento da condenação em danos morais, antes a situação fática dos autos, que denominou de “
uma fraquíssima base probatória”
o que, na concepção do Embargante, impossibilita o arbitramento de uma condenação de danos morais, por considerar, ipsis litteris, que
“é necessário que haja a demonstração de que de fato houve um abalo moral à servidora”.
Além de alegar que o julgador não se manifestou quanto ao pedido de redução do
quantum
indenizatório.

Segue transcrição, ipsis litteris de trecho da peça processual, onde a autora questiona a suposta omissão, frente a ausência de enfrentamento das provas dos autos.

(...) FAZ APENAS SUPOSIÇÕES que sua transferência ocorreu por questões políticas, não afirma e não comprova que tal situação ocorreu, também confirma que sua zona de trabalho é a rural, conforme o concurso público que obteve aprovação, também confirma que utilizava o próprio transporte público para sua locomoção, o que não configura nenhum tipo de empecilho para o desempenho de suas atividades profissionais na referida escola, ambas pertencentes a Zona Rural. As testemunhas arroladas pela mesma, não apresentaram nenhum tipo de informação relevante, capaz de desencadear algum tipo de condenação, principalmente dentro do campo moral, além disso, a Sr.ª. Maria Soledade Ferreira é amiga íntima da embargada, possuindo interesse direto no deslinde da causa, portanto, se trata de um testemunho completamente inválido. Os dois depoimentos apresentam fragilidades, suposições, as testemunhas não parecem ter noção se realmente os fatos que informam são verídicos ou não, logo, não possuem nenhuma força probante (ID 3255339 - pág. 60).

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo

aos embargos, nos moldes do artigo 1.026, além do provimento com efeito modificativo (ID 3255339 - pág. 9).

O Apelado apresentou
contrarrazões
aos Embargos, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela condenação do recorrente ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, §2° do CPC, afirmando o nítido caráter protelatório dos Embargados, destacando que o Acórdão recorrido apreciou a matéria referente as provas de maneiras suficiente (ID 3297197 - Pág. 7).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que o presente recurso foi interposto sob a égide do CPC/2015, o qual prevê em seu art. 1022, do CPC, o seguinte:

“Art. 1.
022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1°.”

Pela análise das razões dos embargos, observa-se que a pretensão do Recorrente é a de novo julgamento da questão, alegando-se para tal que o Acórdão teria sido omisso em não analisar com afinco as provas dos autos no tocante a condenação e principalmente quanto a análise de comprovação dos danos extrapatrimoniais sofridos

Entretanto, a irresignação não merece prosperar, pois a matéria foi devidamente apreciada no Acórdão embargado, inexistindo qualquer omissão em seus fundamentos. Veja-se ipsis litteris a fundamentação fática do Acórdão recorrido:

Pela análise dos autos, verifico que a autora comprovou a condição de servidora pública efetiva do Município de Santa Maria do Pará, exercendo o cargo de professora desde o ano de 2006, lotada na Escola Isabel Soares de Lima, localizada na Vila Tacieteua, Zona Rural de Santa Maria do Pará, conforme documentos, anexos à inicial, como o contracheque (id 1549240).

Ademais, restou comprovado a existência do ato de transferência da servidora municipal em janeiro de 2013 conforme o Memorando n° 034/2013 SEMED, expedido pelo Secretário Municipal de Educação de Santa Maria, apenas encaminhando a professora para exercer suas atividades junto à Escola Municipal “Odojober de Sousa Boelho”, a qual fica distante 15km de distância da residência da recorrida, todavia sem a devida motivação pela Administração (ID 2982590 -pág.3).

Ora, diante da transcrição ipsis litteris da fundamentação fática do Acórdão, resta indubitável a ausência de qualquer omissão quanto ao enfrentamento da prova dos autos. Seja em relação aos fatos alegados pela Recorrente ou pela Recorrida.

Quanto a alegação de ausência de enfrentamento expresso do pedido de redução do quantum indenizatório, também não merece acolhida, pois o Julgador, enfrentou de maneira expressa o pedido, nos seguintes termos:

“Por fim, no tocante ao valor da condenação, observo que o valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil) reais na sentença se mostra adequado ao caso concreto, com observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o período de aproximadamente 07 (sete) meses de atividades desempenhadas pela apelada na escola municipal, entre o ato de remoção imotivado e o retorno da servidora à antiga escola (ID 2982590 - pág. 10)”

Acerca da
omissão
nos julgados, salutar mencionar os ensinamentos do ilustre doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, em sua obra Manual de Direito Processual Civil – Volume único, 7ª edição, 2015, pág. 832:

“A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive matéria que deva conhecer de ofício. (...) Sempre que se mostre necessário, devem ser enfrentados os pedidos e os fundamentos jurídicos do pedido e da defesa, sendo que essa necessidade será verificada no caso concreto, (...).

E continua:

É importante a distinção entre enfrentamento suficiente e enfrentamento completo. O órgão jurisdicional será em regra obrigado a enfrentar os pedidos, causas de pedir e fundamentos da defesa, mas não há obrigatoriedade de enfrentar todas as alegações feitas pelas partes a respeito de sua pretensão. O órgão jurisdicional deve enfrentar e decidir a questão colocada à sua apreciação, não estando obrigado a enfrentar todas as alegações feitas pela parte a respeito dessa questão, bastando, que contenha a decisão fundamentos suficientes para justificar a conclusão.

Nessa esteira, também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, ao julgar os
embargos
de
declaração
no REsp 326.163/RJ, firmou posicionamento de que “
Não há violação do artigo 535 do Código de Processo Civil quando o acórdão recorrido aprecia a questão de maneira fundamentada. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão (...)”
(EDcl no REsp 326.163/ RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, DJ de 27.08.2007).

De igual maneira, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MS 26163/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, em 24/04/2008, assim se posicionou:
“(...) Da mesma forma, não se acolheu a alegação de negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX e X) por não ter havido pronunciamento específico sobre cada uma das teses dos impetrantes, tendo em conta a jurisprudência do Supremo no sentido de que, quando a decisão é motivada, desnecessária a análise de todos os argumentos apresentados (...)”.

Continua: “
A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento tal como ocorreu
” (AI 838857 ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-114 DIVULG 14-06-2011 PUBLIC 15-06-2011 EMENT VOL-02544-02 PP-00379).

Nesse contexto, constata-se que
a matéria foi devidamente apreciada no Acórdão embargado conforme a livre convicção do órgão julgador, inexistindo qualquer omissão na decisão, além disso, como é cediço não se admite a reapreciação de matéria já decidida, inclusive para finalidade de prequestionamento,
quando não se encontrem presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC/15, face sua finalidade
integrativa,
consoante os seguintes julgados:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ART.
489
,
§ 1º
,
IV
, DO
CPC/2015
. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art.
489
,
§ 1º
,
IV
, do
CPC/2015
teve por finalidade prestigiar e fazer valer o princípio do contraditório para garantir à parte litigante o direito de ver seus argumentos contemplados pelo órgão julgador. Essa norma, porém, não obriga o magistrado a se manifestar, textualmente, sobre todo e cada dispositivo legal que as partes venham a invocar no curso do processo quando se revelarem incapazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 2. Os embargos declaratórios para fins de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade demonstração da ocorrência de uma das hipóteses previstas nos incisos do artigo
535
, do
Código de Processo Civil
. 3. Embargos de declaração desprovidos. (AC 09005622220054036100 SP Orgão Julgador QUINTA TURMA Publicação e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/01/2017 Julgamento 23 de

janeiro de 2017 Relator DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ART. 333. IMPROCEDÊNCIA. ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO INOCORRENTES. EXEGESE DOS ARTIGOS
1.022
E PARÁGRAFO ÚNICO, E
489
,
§ 1º
, DO
CPC/2015
. Na sistemática do
Novo Código Civil
, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciada quaisquer das hipóteses elencadas no artigo
1.022
do
CPC/2015
, inviável o acolhimento dos embargos de declaração. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. Os embargos de declaração visam a esclarecer/sanar eventuais erros, pontos obscuros, controversos, omissos, não sendo a via correta para a rediscussão da matéria já decidida. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 70069258606, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 23/06/2016).

Sobre o tema, cito a jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 535, do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os Embargos de Declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

3. Nos termos da Súmula nº 356/STF, a mera oposição dos embargos declaratórios preenche o requisito do prequestionamento.

4. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1147384/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 06/06/2014).

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Ausente contradição, obscuridade, omissão ou ambiguidade, são rejeitados os embargos declaratórios, que não servem à rediscussão do julgado.

2. A mera desconformidade do embargante com a rejeição da tese que entende cabível não caracteriza omissão, devendo ser atacada pelo meio processual idôneo, e não pela via estreita dos embargos de declaração.

3. A Terceira Seção não possui competência para conceder habeas corpus em face de acórdão prolatado por Turma do próprio Tribunal.

4. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no AgRg nos EREsp 1131477/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/05/2014, DJe 30/05/2014)
”

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535, DO CPC. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO SOBRE POSIÇÃO MERITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. A MATÉRIA COLOCADA À APRECIAÇÃO FOI DEVIDAMENTE ANALISADA, NÃO ESTANDO O ÓRGÃO COLEGIADO OBRIGADO A ESQUADRINHAR TODOS OS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS PELAS PARTES, MAS, SIM, A INDICAR OS ELEMENTOS SUFICIENTES A EMBASAR SEU CONVENCIMENTO QUE LHE SERVE DE SUSTENTAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS, PORÉM IMPROVIDOS À UNANIMIDADE” (
TJPA. Agravo de Instrumento nº 2011.3.024243-5. Rel. Des. CLAUDIO AUGUSTO MONTALVÃO DAS NEVES. Acórdão nº 109924, Data da Publicação 12/07/2012) (grifo nosso)

EMENTA: PROCESSO CIVIL -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – NÃO APONTADO QUALQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO 535 DO CPC. Até para efeito de pré-questionamento, o acolhimento dos Embargos de Declaração está condicionado à demonstração de forma específica dos pontos omissos, ou obscuros ou contraditórios no acórdão embargado, o que verifica-se não ocorreu in casu. EMBARGOS CONHECIDOS, PORÉM DESACOLHIDOS. (TJPA. Processo nº 2007.3.007182-2. Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgado em 19/07/12. Publicado no DJe de 20/07/12)”

Portanto, conclui-se que o Acordão impugnado não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do Recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.

Vale ressaltar que apesar do resultado da decisão contrariar os interesses do embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, que não os embargos declaratórios.

Ante a ausência da demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou da relevância da fundamentação e a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação,
não concedo os efeitos suspensivo
aos Aclaratórios, na forma do § 1º do Art. 1.026 do CPC/2015.

DA MULTA DO ARTIGO 1.026, §2° DO CPC:

Em verdade, constato que o presente recurso de Embargos é manifestamente infundado e protelatório, razão pela qual condeno o embargante a pagar ao embargado multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 1.026, §2º
[1]
, do Diploma Processual Civil.

- DISPOSITIVO
:

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO,
inclusive para fins de prequestionamento,
mantendo o v. Acórdão embargado em todos os seus termos, por não vislumbrar as hipóteses legais do Código de Processo Civil.

Ainda, por ser manifestamente infundado e protelatório condeno o embargante
a pagar ao embargado multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado, com esteio no art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

[1]

Art. 1.026, CPC. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

(...)

§ 2
o
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Belém, 03/08/2021